Tribunal: TCU
Processo: 006.409/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2514/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.409/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: João Victor Nicolini (XXX.227.117-XX); Juliana Baptista dos Santos Franca (XXX.276.397-XX); Livia Couto Ruback Rodrigues (XXX.387.236-XX); Mariana Ferreira Pombo (XXX.968.337-XX); Mariana Pires Vidal Lopez (XXX.748.937-XX); Michelle Muniz Bronstein (XXX.355.717-XX); Raquel de Oliveira Simões (XXX.449.967-XX); Rodolfo Cesar Real de Abreu (XXX.341.387-XX); Sergio Paulo Vianna Cintra (XXX.190.256-XX); Wallace Martins de Araujo (XXX.635.137-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.